Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721166-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA, MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA, RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUY HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE, LUIZ FELIPE HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do indecente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos da execução movida pelos agravados RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA e MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA contra CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA e CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, pela qual deferiu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que a execução atinja o patrimônio da agravante e de RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, e NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, com fulcro no art. 28, § 5o, do CDC. A agravante sustenta, inicialmente, que deveria ser julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por falta de esgotamento dos meios disponíveis à execução de bens das empresas originalmente executadas, que afirma possuírem patrimônio suficiente para fazer frente à obrigação em execução. Afirma que “os exequentes não tentaram localizar títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, bens móveis em geral, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, percentual do faturamento de empresa devedora e outros direitos das executadas. Apenas buscaram dinheiro em conta, veículos e imóveis.” Alega, ainda, que foi localizado crédito em favor da executada CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA, que estaria disponível para penhora e satisfação da execução. Aduz ser sócia minoritária e que nunca exerceu a administração ou interferiu na gestão da executada CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, alegando que a empresa era administrada pela família Hernandez através da empresa NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, que teria sido transferida no ano de 2019 para a pessoa de Renato Pereira de Souza, que seria motorista de Fernanda Hernandez. Assevera que em agosto de 2020, depois do início do cumprimento de sentença, a executada CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA alienou seu único imóvel para o filho de Fernanda Hernandez, o que configuraria fraude à execução, notadamente por se tratar de alienação por preço muito inferior ao valor de mercado. Destaca que a família Hernandez também administrava a executada CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA através da empresa NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, incorrendo em desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica que culminaram com o esvaziamento patrimonial da empresa, que também teve a titularidade transferida para o motorista de Fernanda Hernandez, na qualidade de “laranja”. Conclui que deve ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica com relação à executada CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA, e que a medida deve ser mantida de modo parcial com relação à executada CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, mantendo-se a decretação apenas com relação aos sócios que procederam de modo irregular da administração da empresa. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está demonstrado, “...pois em caso de produção de efeitos da decisão agravada haverá bloqueio de valores na conta da agravante e outras constrições para tentativa de localização de seus bens. Fatos que poderão culminar no impedimento de sua atividade empresarial.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com relação à agravante. Preparo regular no ID 59465419. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. Antes da análise específica das circunstâncias que envolvem o caso em tela, cumpre tecer algumas considerações acerca da teoria da desconstituição da personalidade jurídica. A matéria possui regulamentação no art. 50 do Código Civil, que dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A doutrina dá a essa hipótese, aplicada de forma ampla nas relações civis, a designação de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, dadas os requisitos mais restritivos que os previsto na teoria menor, estabelecida no Estatuto Consumerista. Com efeito a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, surgiu no regramento normativo com a Lei no 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que em seu art. 28 dispõe: Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (g.n.) Subjacente aos comandos dos dois dispositivos supramencionados, denota-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica concede ao juiz a possibilidade excepcional de desconsiderar a autonomia jurídica da personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores, notadamente aos consumidores. E nesse contexto, é necessário estabelecer a natureza da relação jurídica travada entre as partes, que se refere nitidamente a uma relação de consumo. Com efeito, a execução originária diz respeito aos prejuízos amargados pelos agravados em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre estes e construtora e incorporadora, rescindido por culpa dos fornecedores, em decorrência do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta. Desse modo, sendo os agravados destinatários finais do produto fornecido pelas empresas executadas (construção de unidade imobiliária), e sendo as executadas pessoas jurídicas dedicadas a atividade empresarial dessa natureza, torna-se manifesta a existência de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, do CDC. Imperativo ressaltar que “(...) a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do art. indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Terceira Turma/ Resp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi/ Julgado em 04.12.2003/ Publicado no DJ 29.03.2004, p. 230). Como se vê, sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser também desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. Assim, tratando-se de hipótese em que devem ser aplicadas as regras de defesa do consumidor, deve-se obstar que o ente jurídico sirva de escudo para frustrar a satisfação do crédito, ante a hipótese legal que permite a desconsideração de sua personalidade. Na hipótese em apreço, verifica-se dos autos de origem que se trata de cumprimento de sentença em processo que tramita desde o ano de 2018 e que apesar de exaurida todas as diligências que os agravados tinham ao seu alcance, não foi possível localizar bens das empresas devedoras. Não encontra amparo nos autos a argumentação sustentada pela recorrente, no sentido de que os credores não exauriram os meios de execução, tratando-se de alegação abstrata e inócua, já que a recorrente, mesmo sendo sócia de uma das devedoras, não indicou bens desta à penhora ou mesmo qualquer meio efetivo para localização de bens ou direitos passíveis de penhora. Também não assiste razão à recorrente quanto à afirmação de que foram localizados créditos para penhora em face da executada CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA, tratando-se de alegação que se remete a informações imprecisas lançadas em balanço patrimonial do ano de 2017, não se mostrando provável a possibilidade de realização da penhora sugerida no recurso (ID 59465415). Quanto à alegação de fraude à execução pela alienação de bem imóvel da devedora, ainda que se trate de informação que possa ser útil aos exequentes no processo de execução, a efetivação de eventual medida constritiva em face do alegado dependeria de decisão judicial reconhecendo a fraude e a inexistência de transferência posterior do imóvel para terceiro de boa-fé, circunstâncias estas que não são passíveis de apuração nessa sede recursal e que não foram apreciadas pela decisão agravda. Quanto as demais alegações sustentadas no recurso, apesar de imputarem a prática de ilegalidades e o esvaziamento patrimonial das empresa executadas por outra sócia, que seria controlada por membros da família Hernandez, o fato é que o alegado revela que as pessoas jurídicas das devedoras foram usadas por suas controladoras como obstáculo ao ressarcimento devido aos agravados, o que, em tese, recomenda a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica mesmo quanto à recorrente, enquanto sócia sem poderes de administração mas que participou dos resultados da empresa, com amparo na teoria menor instituída pelo art. 28, § 5o, do CDC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para estender a responsabilidade pelo débito em execução aos sócios. Afirma a parte agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não preencheu os requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como não se aplica o artigo 28, § 5o, do CDC ao caso em discussão. Defende, ainda, que o sócio minoritário não possui responsabilidade subsidiária por dívidas contraídas pela empresa executada por possuir cota mínima na sociedade. Pede a concessão de liminar para cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo e/ou a suspensão de seus efeitos até o julgamento do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão de origem para declarar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45765760). Preparo recolhido (ID 45765765). Liminar indeferida (ID. 45802054). Sem contrarrazões. 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse diploma protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, a conhecida Teoria Menor. Conforme já decidido pelo STJ, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 4. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foram realizadas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e expedição de mandados de penhora e avaliação, permanecendo débito remanescente para ser quitado. Nesse contexto, percebe-se que, de fato, a personalidade jurídica da devedora constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios. 5. Ademais, o fato do sócio ser minoritário não impede que os seus bens sejam atingidos pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: (Acórdão 1660785, 07359656020228070000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1710665, 07007098520238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 278 do CPC determina que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ser ente despersonalizado, o condomínio exequente se encontra na posição de usuário final do serviço fornecido pela executada. Equipara-se, portanto, a consumidor. 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 4. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 5. Inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio do sócio da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1853594, 07056845320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1358136, 07007104120218079000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator